Tribunal: STF
Processo: RE 1406430
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA. ICMS. AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA DE JULGAMENTO DO RE N. 714.139. RESSALVA DA MODULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. LEI Nº 1.254/1996. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE E DA ESSENCIALIDADE. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. RE 714.139. MODULAÇÃO. EFEITOS. PRO FUTURO. 1. É incabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/1992). 2. A legislação distrital tratou da competência tributária do DF em regime de exclusividade e dispôs sobre a seletividade dos produtos e serviços para justificar a incidência de determinada variável de alíquota do ICMS. 3. A Lei Distrital nº 1.254/1996, regulamentada pelo Decreto nº 18.955/1997, estabeleceu alíquota de 21% sobre os serviços de energia elétrica na classe comercial e industrial, superiores a 1.000 KWh mensais (art. 18, inciso I, alínea ‘b’). 4. É incabível mandado de segurança quando os fundamentos utilizados para justificar a pretensão pela impetrante estão desprovidos de elementos probatórios idôneos e suficientes, uma vez que a ilegalidade apontada ao ato coator carece de análise complexa. 5. As incompatibilidades entre a legislação infraconstitucional e a Constituição são solucionadas por intermédio dos mecanismos próprios do controle de constitucionalidade, seja difuso ou concentrado. 6. O STF decidiu ser inconstitucional a cobrança de alíquota de ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações superior à alíquota dos serviços essenciais. Houve modulação dos efeitos da decisão e estipulou-se a produção dos efeitos: ‘a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)’. Este mandado de segurança foi impetrado em 7/7/2021. 7. Estão válidas as alíquotas do ICMS nos percentuais fixados na legislação distrital diante da modulação dos efeitos da decisão pelo STF. 8. Recurso conhecido e não provido” (e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. A recorrente alega contrariado o inc. IX do art. 93, o inc. II do art. 150 e o inc. III do § 2º do art. 155 da Constituição da República, e desrespeitado o Tema 745 da repercussão geral.



    Salienta que, “embora esta c. Suprema Corte tenha, de fato, modulado os efeitos da decisão proferida no RE nº 714.139 (Tema 745/STF), o acórdão proferido em resolução de demandas repetitivas possui aplicabilidade imediata, ex vi dos arts. 927, III e 1.040, II, ambos do CPC”, razão pela qual “o entendimento firmado no Tema 745/STF deve obrigatoriamente ser aplicado no caso em concreto, culminando no provimento jurisdicional que determine o afastamento da alíquota de ICMS tal qual exigida, ainda que fique consignada a produção dos efeitos da decisão a partir do exercício 2024” (fl. 12, e-doc. 19).



    Pede: “(i) seja anulado o acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para análise obrigatória da causa de pedir e pedidos que demonstram o efetivo recolhimento do ICMS sobre o consumo de energia elétrica com alíquota de 21%, bem como da aplicabilidade imediata do entendimento firmado no julgamento do leading case RE nº 714.139 (Tema 745/STF), sob pena de violação aos arts. 93, IX da Constituição Federal; (ii) subsidiariamente, seja reformado o acórdão recorrido para declarar a inconstitucionalidade da alíquota de 21% do ICMS incidente sobre a energia consumida pelas Recorrentes, sob pena de contrariar o disposto nos arts. 150, inciso II, e 155, § 2º, III, da Constituição Federal e o entendimento firmado no julgamento do leading case RE nº 714.139 (Tema 745/STF)” (fl. 23, e-doc. 19).



    3. Em 12.6.2022, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios devolveu os autos para a Oitava Turma em razão do Tema 745 da repercussão geral (fl.s 5-6, e-doc. 25).



    4. A Oitava Turma do Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido (fls. 11-12, e-doc. 25).



    5. Em 28.7.2022, o Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “Em relação ao recurso extraordinário, considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 714.139 (Tema 745), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 37291226), submeto-o à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “6. Como o mandado de segurança foi impetrado em 7/7/2021, estão válidas as alíquotas do ICMS nos percentuais fixados na legislação distrital, diante da modulação dos efeitos da decisão pelo STF. (…)



    9. Embora o STF tenha decidido que a alíquota é inconstitucional, houve modulação dos efeitos e a legislação distrital permanece válida até 2024, em observância à intenção nuclear do Recurso Extraordinário (Tema 745). (…)



    12. Não houve afastamento da aplicação do Tema 745 do STF, mas apenas respeito ao período determinado de modulação.



    13. Registre-se que, após o julgamento do agravo de instrumento por esta 8ª Turma (10/2/2022), foi editada a Lei Complementar nº 194/2022 (23/6/2022), que limitou a alíquota do ICMS sobre energia elétrica a 18%.



    14. Por conseguinte, o Distrito Federal alterou a legislação local e fixou a alíquota de 18% do ICMS sobre energia elétrica em determinados casos (Decreto Distrital nº 43.521, de 1º de julho de 2022)” (fls. 11-12, e-doc. 25).



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 714.139-RG (Tema 745), Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 6. Recurso extraordinário parcialmente provido. 7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)” (DJe 15.3.2022).



    Não está inserida na ressalva da modulação a ação ajuizada na origem pela recorrente, por ter sido proposta em 7.7.2021, posteriormente à data de julgamento do Tema 745, em 5.2.2021.



    A conclusão do acórdão recorrido de que “até o exercício financeiro de 2024, a recorrente deverá efetuar o pagamento do ICMS com base na legislação distrital, inclusive em relação aos tributos ainda não recolhidos” (fl. 12, e-doc. 25), está em harmonia com o Tema 745 da repercussão geral.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora